Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre os depósitos judiciais efetuados pelo ente distrital (ID: 34704011 - credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO, PABLO DUPIM COSTA). Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 31724545), o qual informa a extinção do requisitório expedido em favor de ORION ELVIDIO LEITE FILHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 2 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador